Tribunal: TJDFT
Processo: 0722333-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722333-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: JOAO VITOR GONCALVES DA SILVA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Regularmente intimado, a inércia do credor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 3. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 4. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, sem atender às determinações judiciais, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente, a consequência é a extinção do feito. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 55007841): sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Sem honorários. Custas pela parte autora. 3. Apelante/autor: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados 4. Apelado/réu: João Vitor Gonçalves da Silva 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 21/6/2022. Valor da causa: R$ 11.279,36. 6. Razões de apelação (ID no 55007847): o apelante sustenta, em síntese, que a sentença se fundamentou no CPC, art. 485, IV, quando, na realidade, a base jurídica mais adequada seria a disposta no III do mesmo artigo. Refere que, neste caso, seria necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, que não foram respeitados pela sentença: “a) a não promoção pelo autor dos atos necessários ao andamento do feito pelo prazo de 30 dias; b) a intimação do patrono do autor para dar andamento ao feito através da imprensa oficial, e; c) a intimação pessoal do requerente para dar andamento ao processo.” 7. Pedido recursal: cassação da sentença e o prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (IDs no 55007848 e 55007849). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID no 55007850). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular (CPC, art. 485, IV). 15. O apelante propôs ação de busca e apreensão em desfavor do apelado em 21/6/2022. A inicial foi indeferida (CPC, art. 330, I) e o processo foi extinto com base no CPC, art. 485, IV, em razão da ausência de comprovação da constituição do réu em mora (ID no 40878259). Entretanto, a sentença foi reformada em segundo grau com a determinação do prosseguimento do feito na origem (ID no 42295890). 16. Com o retorno dos autos à origem, o Juízo deferiu o pedido de substituição processual da então parte autora, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., pela cessionária, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados (ID no 55007744). 17. Na sequência, a parte autora foi intimada para impulsionar o feito no prazo de 5 dias (ID no 55007745). Embora o banco demandante tenha requerido a habilitação de novos procuradores nos autos, nada disse a respeito do prosseguimento do feito (ID no 55007749). 18. Foi concedido o prazo derradeiro à parte demandante para impulsionar o feito em 5 dias (ID no 55007752). 19. Em face de tal determinação, o banco credor postulou consultas via SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e SIEL (ID no 55007755) o que foi em parte deferido pelo Juízo (ID no 55007756). Os resultados das pesquisas foram anexados aos autos (ID no 55007757 e seguintes). 20. A instituição financeira autora foi intimada para, sob pena de extinção, comprovar a viabilidade das diligências de citação/intimação nos endereços localizados nas consultas ou fornecer meio eletrônico (e-mail, Whatsapp, entre outros) da parte ré para a mesma finalidade (ID no 55007811). O prazo transcorreu sem manifestação da parte interessada (ID no 55007813). 21. Na sequência, o Juízo da origem determinou a busca e apreensão do veículo objeto da ação (ID no 55007814), entretanto, a diligência não pôde ser realizada em razão da não localização do endereço informado pela oficial de justiça (ID no 55007818). 22. Diante disso, foram anexadas pelo Juízo novas pesquisas cadastrais (ID no 55007820 e seguintes), sendo a parte autora intimada para indicar endereços para a expedição de mandados, bem como, para, novamente, apresentar justificativas acerca da viabilidade das diligências (ID no 55007824). 23. O banco autor forneceu novo endereço com a possível localização do bem (ID no 55007827), todavia, o lote informado não foi encontrado pela oficial de justiça (ID no 55007831). A parte foi intimada para informar novo local para cumprimento do mandado de busca e apreensão (ID no 55007832). 24. A instituição financeira demandante requereu nova consulta nos sistemas disponíveis ao Judiciário (ID no 55007835). O pedido foi indeferido em razão de que as pesquisas já haviam sido realizadas, inclusive em duas oportunidades, pelo que, intimou o autor para dar prosseguimento ao feito (ID no 55007836). 25. Apesar de intimado, o banco requerente, ora apelante, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 55007838). Após a certificação do transcurso do prazo pela secretaria judicial, a instituição financeira requereu a expedição de ofício ao Ministério da Saúde para que o órgão disponibilizasse o endereço fornecido pelo devedor no cadastro para a vacina da Covid-19. 26. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 55007841). 27. Ao contrário do que afirma no recurso, o apelante não cumpriu adequadamente todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. Intimado para indicar novo local para diligência, quedou-se inerte. 28. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, o processo seja extinto. 29. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1172496. 30. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 31. A extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV) para a hipótese em que o autor limita-se a pleitear medida já realizada e deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado com essa finalidade. 32. Registre-se, por fim, que a extinção fundamentada no inciso VI do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 33. Confirmo a sentença. 34. Informações complementares: ação proposta em 21/6/2022. Valor da causa: R$ 11.279,36. Sentença proferida em 13/12/2023. Sem honorários. Custas pelo autor. DISPOSITIVO 35. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 36. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 37. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 38. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 39. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 40. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO